Tribunal: STF
Processo: HC 198652
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Deldair Dagoberto Barbosa e outros, advogados, em benefício de Diogo Rocha da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 414.000 em 1º.2.2018, e contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 455.405.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 29.11.2011, o paciente, com outro agente, Rui Souza Rocha, foi preso em flagrante pela prática do crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), pois transportava, para comercialização, três tijolos com um quilograma, sessenta e seis gramas e quatro decigramas de maconha (fls. 18-19, e-doc. 3).
    3. O paciente e o corréu foram absolvidos da imputação de tráfico de drogas com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal (fl. 1, e-doc. 34).
    4. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso para condenar o paciente e o corréu pelo crime de tráfico de entorpecentes às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa (fl. 1, e-doc. 34).
    Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa do paciente e do corréu ajuizou revisões criminais, indeferidas em 20.9.2016.
    5. Contra esse acórdão a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 414.000 no Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.2.2018, denegou a ordem, Relator o Ministro Nefi Cordeiro (fls. 1-9, e-doc. 34). 
    Foi impetrado o Habeas Corpus n. 455.405, não conhecido em 24.8.2018 pelo Ministro Nefi Cordeiro, por terem sido as matérias deduzidas analisadas no habeas corpus n. 414.000.
    6. Contra essas decisões impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “foi proposta revisão criminal em favor do paciente. Essa revisão foi indeferida, mas vale mencionar que o Ministério Público exarou parecer favorável ao deferimento do pleito revisional para absolvição” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Sustentam que “o fato de ter sido condenado pelo transporte de pouco mais de um quilo de maconha e por portar R$ 598,00 levou as instâncias de São Paulo e Brasília a entender que se dedicaria de maneira habitual ao horroroso tráfico de drogas. Data venia do venerando entendimento acima mencionado, temos que é uma presunção ou ilação a assertiva de que o paciente fosse um traficante habitual. Não existe no processo nada que indique que o paciente fosse um traficante de ofício, senão a quantidade de droga e o dinheiro. Mister se faz consignar que foi feita prova nos autos de ter o paciente atividade lícita que lhe proporcionava um rendimento digno e mais do que suficiente para sua subsistência de sua família, confortavelmente. Porém isso não foi considerado. Farta documentação prova que o paciente era, na época, um pequeno empreendedor” (fl. 18, e-doc. 1).
    Enfatizam que “todas as instâncias reconheceram a presença dos requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 e que não se aplicou dita benesse por conta da quantidade de droga e pelo dinheiro apreendido” (fl. 24, e-doc. 1).
    Asseveram que, no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 185.570, “com uma quantidade de entorpecente de 28 quilos, não de maconha, mas de cocaína, entendeu essa Egrégia Corte que seria o caso de se aplicar o redutor previsto no § 4.º do artigo 33 da Lei 11.343/06” (fl. 24, e-doc. 1). 
    Argumentam que “o precedente consistente no RHC 185570 tratou de forma diferente e muito mais benevolente aquele recorrente, que o paciente. E o que é pior, o recorrente do RHC portava 29 quilos de cocaína, enquanto o paciente aproximadamente um quilo de ‘maconha’. Assim, sem querer ser enfadonho e repetitivo, temos que a situação do paciente é absolutamente injusta e foi tratada de maneira absolutamente desigual, pouco razoável e desproporcional em relação à do recorrente do RHC 185.570” (fl. 25, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer seja concedida medida liminar para que seja revogada a prisão do paciente para aguarde em liberdade o julgamento de mérito do presente habeas corpus, determinando-se a expedição de contramandado de prisão. Face ao exposto, requer, preliminarmente seja conhecido e submetido ao colegiado o presente writ, para que ao final seja concedida ordem de habeas corpus para que seja aplicada, no presente caso a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como para que as instâncias inferiores se manifestem quanto a possibilidade de outros benefícios, afastando esse óbice da quantidade de entorpecentes e do dinheiro apreendido” (fl. 26, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. Os impetrantes pretendem a aplicação da causa de diminuição de pena disposta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter o acórdão na Apelação Criminal n. 01029063520118260050 transitado em julgado.
    8. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial quanto à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    9. A presente impetração é repetição do Habeas Corpus n. 153.575, impetrado neste Supremo Tribunal em benefício do mesmo paciente, Diogo Rocha da Silva, no qual proferida a seguinte decisão pelo Ministro Celso de Mello em 27.2.2018:
    “Trata-se de ‘habeas corpus’, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada de eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de ‘habeas corpus’ (HC 414.000/SP), denegou a ordem que lhe havia sido requerida em favor do ora paciente. 
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente ‘writ’. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.): (…).
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de ‘habeas corpus’ supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie. 
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de ‘habeas corpus’ contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação de ‘habeas corpus’, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos”. 
    10. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    11. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora